Tribunal: TJBA
Processo: 0819731-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0819731-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO, representado por sua inventariante Sra. TÂNIA MARIA MOTTA MONIZ BARRETO.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. INVENTARIANTE. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ARTIGOS 75, VII, 319, 321 E 485, IV, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Embora a Lei nº 6.830/80 autorize o ajuizamento da execução fiscal em face do espólio, a ausência de disciplina específica quanto à sua representação impõe a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da LEF.

2.
O espólio, por ser ente desprovido de personalidade jurídica, deve ser necessariamente representado em juízo por seu inventariante, administrador provisório ou pessoa na posse dos bens, conforme dispõe o art. 75, VII, do CPC, constituindo a regular representação processual pressuposto indispensável à validade da relação processual.

3. Intimado

para emendar a petição inicial e indicar o representante legal do espólio,
o exequente
permanece
u
inerte,
impondo
-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC.

4. Ressalto, aliás, que i
nexistente rigorismo formal excessivo ou afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito, porquanto a providência exigida é mínima e essencial à viabilização do ato citatório e ao regular desenvolvimento do processo.

5. Por fim, a
usente fixação de honorários advocatícios na origem, é incabível a majoração em grau recursal.

6. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0819731-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE LUIZ CAETANO MONIZ BARRETO, representado por sua inventariante Sra. TÂNIA MARIA MOTTA MONIZ BARRETO. .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .